Tribunal: STF
Processo: HC 206210
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Por intermédio da Petição/STF nº 98602/2021 a defesa do paciente formula pedido de reconsideração da decisão pela qual, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, neguei seguimento a este habeas corpus.
    Decido. 
    Consoante preconizado pelo art. 317 do Regimento Interno da Corte, “caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte”.
    No entanto, o peticionante não cumpriu os requisitos, já que não impugnou os fundamentos da decisão, limitando-se a reiterar os argumentos da inicial, além de ter sido proposto fora do prazo.
    Portanto, uma vez que exaurida a prestação jurisdicional do Supremo Tribunal Federal neste writ, nada há o que se decidir a respeito do pedido de reconsideração em questão.
    Ante o exposto, não conheço do pedido. 
    Certifique-se o trânsito em julgado. Arquivem-se os autos.
    Publique-se.
    Arquive-se. 
    Brasília, 28 de outubro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente